Tribunal: STF
Processo: HC 244406
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar para genitora de menor de 12 anos. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ana Karoline de Sousa Teixeira contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 928.619/MA (evento 1).



    A paciente foi presa em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta que a paciente é genitora de três crianças com doze anos incompletos e de uma adolescente, todos em situação de dependência exclusiva da mãe, tornando cabível a concessão de prisão domiciliar. Argumenta a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Ressalta as condições pessoais favoráveis da paciente e a ausência de violência ou grave ameaça no cometimento do delito. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...).



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar." 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes (...)



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, uma vez que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime. Confira-se a seguinte fundamentação adotada na origem:



    À luz do exposto, no caso em análise, em que pese a inexistência de prática de crime praticado mediante violência ou grave ameaça, observa-se a presença de situação excepcional, consoante previsão do Habeas Corpus 143.641/São Paulo, de modo a ensejar a manutenção da prisão preventiva da autuada , a qual foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido flagrada em uma van, promovendo o transporte intermunicipal de entorpecentes, sendo encontrada na bagagem dela um tablete de substância vegetal semelhante a uma maconha especial conhecida como 'skank', pesando aproximadamente 502 gramas, sendo que foi denunciada nos autos de número 0859728-14.2022.8.10.0001 por fato ocorrido em 18/10/2022, sendo relatado na denúncia formulada daqueles autos que 'no dia dos fatos, os investigadores da polícia civil (...) receberam informação de que havia o armazenamento de entorpecentes e uma 'prensa' utilizada para o tráfico de drogas, numa quitinete localizada no conjunto São Raimundo, São Luís-MA, e para lá se dirigiram. Chegando ao local, os policiais adentraram na residência, onde realizaram uma busca no local, encontrando substâncias semelhantes a cocaína e maconha, além da mencionada, duas balanças de precisão e uma caderneta de anotações diversas', havendo informações nos autos no sentido de que a flagranteada alugou o imóvel, observando-se então conduta reiterada em crime da mesma natureza, denotando-se a sua periculosidade [...] (fl. 57).



    Em especial quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia, pois a paciente, além de estar respondendo a outros processos por crime de tráfico de entorpecentes, descumpriu as condições impostas em medidas cautelares anteriormente fixadas, situação excepcional passível de afastar nova concessão desse benefício, segundo alguns precedentes do STJ. 



    Quanto à questão, extrai-se da decisão de origem:



    Noutro giro, não constato, nesta fase inicial do mandamus, ser patente o direito de substituição da prisão cautelar pela segregação domiciliar, sob o fundamento de que a paciente possui 04(quatro) filhos menores de 12 (doze) anos de idade. Explica-se. No HC 143641/SP, a 2ª Turma do STF decidiu que, em regra, deve ser concedida a prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência. É indubitável que o ordenamento jurídico brasileiro tem como vetor axiológico o princípio da proteção à família (CF/88, art. 226, caput), bem como garantir a plena proteção física e mental da criança e do adolescente, garantindo-se a liberdade e a plena convivência familiar (CF/88, art. 227, caput). Contudo, em que pese o disposto no artigo 318, V, do CPP, compete à autoridade judicial a avaliação das condições específicas do caso, atentando-se à gravidade, bem como ante a possibilidade de o convívio com a mãe prejudicar o pleno desenvolvimento dos infantes. No caso em epígrafe, não obstante o impetrante assinalar a primariedade, observa-se da leitura dos autos que a paciente já responde a outros processos criminais também relacionados ao crime de tráfico de drogas. [...] Neste aspecto, cumpre destacar a paciente está sendo processada nos autos do processo nº0859728- 14.2022.8.10.0001, pela prática da mesma espécie de crime, qual seja, o art. 33, caput, da Lei Federal N.º 11.343/06. Consigna-se que nos autos citados o juízo de base não converteu a prisão em flagrante em preventiva, fixando medidas cautelares diversas da prisão mas que, conforme percebe ao caso, não tiveram o condão da afastar a paciente da atividade criminosa voltada ao tráfico de drogas, o que, por presunção, poria em risco a própria concessão da prisão domiciliar, ante a eventual inefetividade da medida para efeitos de cessação da atividade criminosa (fls. 69-70, grifo meu).



    Assim, é prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente